Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737975-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA AGRAVADO: EDCESAR FERREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo embargado, CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, contra decisão que, em sede de embargos de terceiro opostos por EDCESAR FERREIRA DE MOURA (autos n no 0724825-94.2020.8.07.0001), rejeitou embargos declaratórios do ora agravante, nos quais foi apontada omissão na sentença que, a despeito de extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito, não determinou a revogação da liminar deferida anteriormente. Sustenta o agravante que, opostos os embargos de terceiro pelo ora agravado, inicialmente foi deferida liminar suspendendo as medidas de imissão de posse no processo principal. Afirma que, posteriormente, foi proferida sentença extinguindo os embargos de terceiro sem resolução do mérito, mas não houve imediata revogação da liminar. Entende que, se os embargos de terceiro não possuem sequer condições de prosseguir, não há como manter a decisão liminar que neles foi anteriormente proferida. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Brevemente relatado. Decido. O presente agravo é manifestamente inadmissível, uma vez que busca a reforma de sentença terminativa. No caso vertente, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, a qual, na percepção do recorrente, omitiu-se em revogar liminar anteriormente deferida. Olvida o agravante, entretanto, que, contra sentença, seja ela com ou sem resolução do mérito, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” Ainda que o presente agravo de instrumento tenha sido interposto contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, estes tiveram por objeto integrar a sentença, motivo pelo qual o recurso cabível é a apelação. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há que se falar sequer em fungibilidade, uma vez que o erro verificado é grosseiro, não existindo qualquer controvérsia sobre qual seria o recurso cabível contra sentença. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DOS EFEITOS (ASTREINTES). RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Estabelece o inciso III do art. 932, do novel diploma processual, que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. A interposição de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, eis que se trata de decisão de natureza terminativa, desafiando o manejo de apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. 3. Sentença que julga improcedente a demanda revoga a tutela de urgência concedida, com efeitos ex tunc, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto à multa aplicada (astreintes). Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Insurgência contra revogação de tutela de urgência em sentença de improcedência deve se instrumentalizar em sede de apelo. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1141665, 07109607520188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se pode conhecer de agravo de instrumento que busca a reforma de sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora